Tribunal: TJBA
Processo: 8062447-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062447-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE FIGUEIREDO JUNIOR Advogado(s): BIANCA CARVALHO DE SANTANA IMPETRADO: DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO ADQUIRIDA SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO REVOGADA. DIRIGENTE SINDICAL AFASTADO DO CARGO. INDEFERIMENTO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSIÇÃO DE GOZO COMPULSÓRIO PELA ADMINISTRAÇÃO. ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DIREITO DE ESCOLHA DO MOMENTO DA FRUIÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JORGE FIGUEIREDO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia, servidor efetivo desde 24/05/2012 e atualmente afastado das funções institucionais para o exercício de mandato sindical (2023/2025), na condição de presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia – ADPEB/Sindicato. O impetrante requereu o gozo voluntário da licença-prêmio relativa ao quinquênio 2011–2016 ou, alternativamente, sua conversão em pecúnia, ambos indeferidos. Posteriormente, a autoridade impetrada determinou, de forma unilateral, o gozo compulsório da licença, por meio da Portaria nº 00842522/2024. O impetrante alegou desvio de finalidade do ato e incompatibilidade com o exercício do mandato sindical, pleiteando liminarmente a suspensão da portaria e, no mérito, o reconhecimento de seu direito de optar pelo momento da fruição do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição do gozo da licença-prêmio, por ato da Administração, a servidor afastado para mandato sindical; (ii) verificar se é juridicamente possível a conversão do benefício em pecúnia ao servidor sindicalizado, e, na hipótese de indeferimento, se é assegurado a ele o direito de definir o momento oportuno para fruição da licença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O impetrante faz jus à licença-prêmio, por tê-la adquirido antes da revogação das normas que previam o benefício (art. 41, XXVIII, da CE/BA e art. 107 da Lei Estadual nº 6.677/94), o que configura direito adquirido. 4. A imposição de gozo compulsório do benefício, sem justificativa razoável e em momento estratégico para o exercício das funções sindicais, em princípio, revela desvio de finalidade e afronta à legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput) e à liberdade sindical. 5. O afastamento do servidor para mandato classista deve ser respeitado pela Administração, sendo vedadas medidas que, direta ou indiretamente, prejudiquem ou inviabilizem o exercício do mandato. 6. A Lei Estadual nº 14.566/2023 autoriza a conversão da licença-prêmio em pecúnia até 31/12/2026, e não há vedação legal que impeça a aplicação dessa prerrogativa a dirigentes sindicais regularmente afastados. 7. A negativa de conversão, aliada à imposição de gozo forçado, caracteriza ato administrativo contraditório e arbitrário, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 8. Diante da ilegalidade do ato impugnado e da inexistência de vedação legal, impõe-se o acolhimento do pedido subsidiário para assegurar ao impetrante o direito de escolher o momento da fruição da licença-prêmio, respeitados os limites da legislação vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido parcialmente procedente. Tese de julgamento: 1. O servidor público estadual com direito adquirido à licença-prêmio e afastado para exercício de mandato sindical não pode ser compelido ao gozo do benefício por ato unilateral da Administração, salvo por justificativa objetiva e fundamentada. 2. A ausência de vedação legal expressa autoriza a conversão da licença-prêmio em pecúnia, inclusive a servidor em disponibilidade sindical, desde que atendidos os requisitos legais. 3. Na hipótese de indeferimento da conversão em pecúnia, deve-se garantir ao servidor o direito de optar pelo momento da fruição do benefício, especialmente quando em exercício de função sindical representativa. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Constituição do Estado da Bahia, art. 41, XXVIII (revogado); EC/BA nº 22/2015, art. 6º; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 107 (revogado); Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 15; Lei Estadual nº 14.566/2023, art. 1º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8062447-33.2024.8.05.0000, em que é Impetrante JORGE FIGUEIREDO JÚNIOR, e Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA requerida, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)